Tribunal: TJMT
Processo: 1026857-88.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1026857-88.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO: MACHADO & MENDONÇA LTDA
REGINALDO DE SOUZA MENDONÇA
CLOVIS PEREIRA MACHADO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela de urgência, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde, que, nos autos da Execução Fiscal no 750-33.2006.8.11.0091 (código no 33380) promovida em face de Machado & Mendonça Ltda, Reginaldo de Souza Mendonça e Clovis Pereira Machado, acolheu a exceção de pré-executividade que foi apresentada, a declarar nula a citação por edital que havia sido realizada.
O Agravante sustenta, liminarmente, que não há motivos que ensejam a anulação da citação editalícia, eis que, embora não tenham sido cumpridas todas as modalidades de citação, a citação editalícia cumpriu sua finalidade, eis que os Recorridos compareceram nos autos.
Pontua, então, que os elementos necessários para a concessão da antecipação da tutela, fumus boni iuris e periculum in mora, estão presentes, logo, pugnam pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso.
Por fim, requer o deferimento da medida liminar, para que seja atribuído efeito suspensivo ao recurso manejado, e obstar a anulação da decisão agravada.
É o relatório.
Decido.
Como é cediço, o Código de Processo Civil possui dois requisitos essenciais para a concessão das tutelas antecipadas de urgência, sendo elas: o perigo da demora (periculum in mora), e; a probabilidade do direito (fumus boni iuris). Ambos constam no caput do artigo 300 do CPC, e, se não houverem elementos que assegurem a existência dos referidos, a medida pretendida deve ser declinada.
Há de se registrar, também, que ambas devem estar presentes, não sendo suficiente apenas uma delas. Esclarecimentos realizados, passo à análise da pretensão almejada.
Na hipótese dos presentes autos, pretende o Agravante a concessão de liminar para que se suspenda a eficácia da decisão que reconheceu a nulidade da citação via edital, a fim de que a Execução Fiscal possa prosseguir, e as medidas necessárias para a satisfação do crédito possam ser tomadas.
Pois bem.
Registro, desde já, que os elementos necessários para a concessão da medida pleiteada não estão presentes, ou seja, não se vislumbra a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, pelas razões que passo a expor.
Tratemos inicialmente do fumus boni iuris. O Agravante sustenta que este requisito está presente, em face de que não seria necessário proceder a todas as modalidades de citação, antes de se expedir o edital de citação.
Como pode ser observado, a Execução Fiscal originária foi promovida pelo Estado de Mato Grosso em face de Machado & Mendonça Ltda, Reginaldo de Souza Mendonça e Clovis Pereira Machado.
A primeira tentativa de citação foi efetuada por meio de oficial de justiça, via mandado de citação, consonante documento de ID no 71208965 – fl. 40, que, entretanto, restou infrutífera (certidão juntada no ID no 71208965 – fl. 41). Em sequência, o Exequente, ora Agravante, pugna pela citação via edital, que, ante o deferimento, é publicado (ID no 71208965 – fl. 96); é certificado o decurso do prazo de manifestação da parte Devedora, sendo que o referido comparece no feito, a apresentar exceção de pré-executividade, e pugnar a anulação da citação via edital.
O Magistrado Singular, então, após a impugnação da Fazenda Pública, profere sua decisão, e declara nula a citação por edital.
Há de se registrar que, a priori, a decisão recorrida foi acertada. Destaco, inicialmente, que o Exequente não cumpriu com o que é estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio do verbete da Súmula no 414, eis que não foram realizadas todas as demais modalidades de citação, o que frustrada, portanto, a citação editalícia.
A fim de evitar eventual questionamento, veja-se o que dispõe a mencionada Súmula:
A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades. (Súmula 414, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/11/2009, DJe 16/12/2009).
Saliento, também, que de acordo com o artigo 246 do Código de Processo Civil, são admitidos, em suma, 5 (cinco) tipos de citação: pelo correio; por oficial de justiça; pelo escrivão ou chefe da secretaria, se o citando comparecer em cartório; por edital; por meio eletrônico, conforme regulado em lei.
No presente caso, as únicas modalidades possíveis seriam pelo correio, por oficial de justiça, e, após estas, via edital, já que as outras duas possuem circunstâncias que não se aplicam aos autos.
Destarte, consoante o que foi apontado alhures, a citação por edital não foi precedida das demais modalidades, logo, aparentemente, não há circunstâncias que validem a citação por edital.
Veja-se, o que dispõe a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUTIVO FISCAL – CITAÇÃO POR EDITAL – ALEGAÇÃO DE NULIDADE – NÃO OCORRÊNCIA – OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 8o E INCISOS DA LEF – APLICABILIDADE DA SÚMULA 414/STJ - INTERLOCUTÓRIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.1 – Não sendo exitosa a citação dos executados nas modalidades correio e mandado de Oficial de Justiça, exsurge-se a citação por edital como única alternativa do credor na busca da satisfação do crédito tributário perquirido.2 – Frustradas a tentativa de citação por carta registrada e constatado pelo meirinho que os executados não se encontram no endereço fiscal, não há falar-se em nulidade da citação por edital. 3 – O verbete sumular 414 do Tribunal da Cidadania preconiza que “A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”. (N.U 1002218-40.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/5/2019, Publicado no DJE 20/5/2019). [Destaquei]
Dessa forma, entendo que a probabilidade do direito não está presente, ao menos nesta fase de cognição sumária.
No caso do periculum in mora, este não se configura em razão da conclusão alcançada acima. Como é cediço, as Execuções Fiscais são o meio pelo qual o Credor (Fazenda Pública) busca satisfazer a sua relação creditícia com o Devedor (Contribuinte), e a Exequente dispõe de alguns meios para ver essa dívida satisfeita.
É certo, entretanto, que a fim de que seja possível proceder à realização de medidas constritivas, é imperiosa a presença do Devedor no feito, o que, inclusive, possibilitaria a realização de acordos de parcelamento, o depósito integral voluntário, ou medida afim.
No presente feito, em razão da aparente citação irregular, a realização de qualquer constrição patrimonial seria ato atentatório contra o princípio do devido processo legal.
Veja-se, inclusive, o que dispõe o Superior Tribunal de Justiça acerca deste tema:
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. PENHORA VIA BACENJUD. CITAÇÃO DO EXECUTADO. NECESSIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO CONHECIDA.
1. Nos termos da Jurisprudência desta Corte, apenas o executado validamente citado que não pagar nem nomear bens à penhora é que poderá ter seus ativos financeiros bloqueados por meio do sistema BacenJud, sob pena de violação do princípio do devido processo legal.
2. Acórdão recorrido em consonância com jurisprudência desta Corte. Incidência da Súmula 83/STJ. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1572151/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/2/2016, DJe 2/3/2016). [Destaquei]
Com estas considerações, e em razão da iminência de medidas constritivas, afasta-se o perigo da demora.
Pelos argumentos elencados na presente decisão, portanto, verifico que os elementos obrigatórios dispostos no artigo 300 do Código de Processo Civil – probabilidade do direito e perigo da demora não estão, inicialmente, presentes, o que afasta a possibilidade da atribuição dos efeitos almejados ao recurso.
Dessa forma, INDEFIRO o pleito liminar realizado.
Notifique-se o Juízo a quo sobre esta decisão, solicitando-lhe informações.
Intime-se o Agravado para que, se lhe aprouver, apresentar resposta no prazo legal.
Desnecessária a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça, por força da Súmula no 189 expedida pelo Superior Tribunal de Justiça.
Cuiabá, 18 de dezembro de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora